Tribunal: STF
Processo: ARE 1519860
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado em face do acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. MULTAS DECORRENTES DE NÃO REALIZAÇÃO INTEGRAL DE TRIBUTO – ICMS. MONTANTE DEVIDO. AGREGAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 200% DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OBJEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. MULTA. ILÍCITO TRIBUTÁRIO. EXPRESSÃO. NATUREZA MERAMENTE SANCIONATÓRIA. LEGITIMIDADE (LEI Nº 1.254/96, ART. 65, V, “e”; DECRETO DISTRITAL Nº 18.955/97, ART. 362, § 1º; LC DISTRITAL Nº 4/94, ARTS. 59 e 62, § 1º). PRESERVAÇÃO. AFASTAMENTO DA PREVISÃO LEGAL MEDIANTE INVOCAÇÃO DE ENUNCIADOS PRINCIPIOLÓGICOS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS. VEDAÇÃO AO CONFISCO. APREENSÃO SUBJETIVA. PREVISÃO LEGAL POSITIVADA. PREPONDERÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Incorrendo os administrados em infração tributária consubstanciada na ausência de recolhimento da integralidade do ICMS devido, a multa imposta pelo Fisco, de natureza sancionatória, pois destinada a penalizar os contribuintes que deixaram de guardar subserviência à legislação posta, incidente no percentual de 200% (duzentos por cento) sobre o débito tributário principal, afigura-se lícita e legítima, encontrando respaldo no preceituado no artigo 65, V, “e” da Lei nº 1.254/1996 (redação anterior à Lei nº 4.892/12), no artigo 362, § 1º, do Decreto Distrital nº 18.955/97, e nos artigos 59 e 62, § 1º, do Código Tributário do Distrito Federal (Lei Complementar Distrital nº 04/94). 2. O estado de direito é guarnecido pelo travejamento legal que pauta seu funcionamento, inclusive no que se refere às relações entre o estado e o administrado, daí defluindo que, havendo previsão legal emoldurando o fato, não pode ser elidido mediante a invocação de princípios, inclusive porque revestidos de nítida apreensão subjetiva, donde, enquadrando-se o ilícito praticado pelos administrados na tipificação legal, ensejando a germinação do fato gerador da sanção lhes imposta, devem sujeitar-se à incidência da previsão legal, não estando os enunciados principiológicos guarnecidos de suporte para elidir a aplicação e atuação material da previsão legislativa. 3. Apurado que os atos levados a efeito pelos agentes tributários, culminando na autuação da contribuinte pelos tributos sonegados e na aplicação de multa equivalente a 200% (duzentos por cento) do imposto não recolhido encontram respaldo legal, não tendo exorbitado da moldura legislativa nem incorrendo em qualquer excesso, encerrando simples exercício do direito e do poder de polícia resguardados à autoridade tributária por terem implicado simplesmente a autuação e apenação da contribuinte que atuava à margem do legalmente exigido, devem ser preservados na exata formatação em que materializados. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, LV e XXII, 150, VI, e 170, II, da Constituição da República. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No julgamento do RE 736.090-RG, paradigma do Tema 863 da repercussão geral, o Plenário do STF firmou a seguinte Tese:



    “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.”



    Na oportunidade foi determinada a modulação dos efeitos da decisão “estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese” bem como ressalvou “desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral”. O acórdão está assim ementado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 736090, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 29-11-2024)



    Na presente hipótese, a Corte de origem considerou válida a multa aplicada no patamar de duzentos por cento, calculado sobre o débito tributário principal. Tal entendimento não está alinhado com a Tese fixada no já referido Tema 863 da repercussão geral, acima exposto, razão pela qual merece ser provido o apelo extremo para adequação ao paradigma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa aplicada para o patamar de cem por cento do valor do débito tributário, nos termos da Tese fixada no Tema 863 da repercussão geral. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente